Tribunal: TJDFT
Processo: 0733314-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS E O JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SUMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO.
1. O CPC oferece ao credor, mormente o de alimentos, além das opções previstas no parágrafo único do art. 516, a possibilidade de promover o cumprimento da sentença ou de decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia o juízo de seu domicílio (§ 9o do art. 528). Esse leque de opções, quanto à escolha do foro, evidencia, outrossim, cuidar-se de competência relativa, sobre a qual o juízo não pode declinar de ofício, em atenção ao Enunciado da Súmula 33 do STJ.
2. Configurada a competência territorial, no ato de distribuição da petição inicial ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, e não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no artigo 43 do CPC, o cumprimento de sentença deve prosseguir no Juízo originário.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama).